Tribunal: TJDFT
Processo: 0765418-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0765418-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA PERES SIMAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais, mas veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Após indeferida a gratuidade de justiça requerida, não foi feito o pagamento das custas no prazo devido. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito